Tribunal: TJDFT
Processo: 0705140-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEILÃO DE VEÍCULO APREENDIDO PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. DÉBITOS GERADOS APÓS A ARREMATAÇÃO. DESVINCULAÇÃO DO BEM COM O ANTIGO PROPRIETÁRIO. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração de inexigibilidade de débitos incidentes relacionados a veículo apreendido levado à leilão pelo órgão de trânsito, gerado após a arrematação; condenação em obrigação de fazer consistindo em compelir o DETRAN a promover as alterações no prontuário do veículo e desvincular o veículo; condenação em indenização por danos morais. Recurso do autor postula a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Preclusão consumativa. Unirrecorribilidade recursal. A parte não pode manejar dois recursos contra a mesma decisão judicial (Acórdão: 956980, RELATOR: FABIO EDUARDO MARQUES). Apresentado o primeiro recurso, o segundo não pode ser conhecido. O recorrente apresentou o recurso inominado de ID 44195405 em 08/12/2022 e, quatro dias depois (12/12/2022), apresentou o recurso inominado de ID 44195406, o qual não pode ser conhecido.
4 – Inexistência da obrigação. Veículo apreendido alienado em leilão pelo órgão de trânsito. Arrematado o veículo, o órgão de trânsito deverá providenciar em 10 dias a desvinculação dos débitos incidentes sobre o bem até a data do leilão e o arrematante terá 30 dias para providenciar o registro e a transferência de propriedade (art. 328 § 9o CTB cc. art. 25 e art. 26, Resolução 623/2016 CONTRAN). O veículo PEGEOUT/207SW XR S, 2010, placa JII1587 foi arrematado pelo autor em 25/05/2021. Ao tentar realizar a venda do veículo a terceiro, o autor foi impedido pelo sistema do DETRAN/GO que apontou a existência de multas autuadas antes da arrematação em seu sistema. Em contestação, o réu informou que cumpriu com a desvinculações dos débitos em data anterior à entrega do bem arrematado, conforme o art. 25, §1o, da Resolução 623/2016/CONTRAN (ID 44195371 - PÁG 7). O recorrente confirmou a informação acerca da desvinculação (ID 44195405). Portanto, não há débitos, multas ou autos de infração anteriores a arrematação a serem removidos do prontuário do veículo no sistema.
5 – Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. O autor pleiteia por danos morais diante do abalo emocional sofrido após tentar desvincular os débitos ocorridos antes da arrematação. Contudo, os documentos juntados comprovam que houve a desvinculação antes da arrematação. Ademais, o fato não enseja, por si só, violação a atributos da personalidade. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.
M